Tribunal: TJDFT
Processo: 0723972-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ILEGÍTIMO. FRAUDE. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. IDOSO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIROS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.
1. A jurisprudência do STJ entende que as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479).
2. No caso dos autos, o serviço mostra-se defeituoso, na medida em que a instituição financeira não forneceu a segurança legitimamente esperada pelo correntista.
3. Acreditando estar em contato com funcionário do Banco, o cliente é induzido a digitar ou fornecer a sua senha pessoal ou demais dados. O consumidor é induzido a erro, diante de uma situação de aparente veracidade, acarretando o desfalque de seus recursos.
4. A instituição financeira descuidou-se do dever de zelar pela identificação por seus sistemas antifraude, de que as operações não se enquadravam ao perfil financeiro do cliente, descurando do seu dever de oferecer a segurança necessária e que se espera do fornecedor de serviços.
5. Para a configuração das hipóteses de dano extrapatrimonial, cumpre aferir a ocorrência de eventual violação a direitos da personalidade, como os elencados no inciso X do art. 5o da Constituição Federal, quais sejam: intimidade, vida privada, honra e imagem.
6. O dano moral passível de ser compensado é aquele que, violando direitos da personalidade e transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, ao qual todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
7. No caso em tela, entendo que, apesar do aborrecimento experimentado, não restou demonstrada a violação a honra da apelante, além do que, como visto linhas volvidas, a instituição bancária atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual dado como nulo.
8. Apelo parcialmente provido, para condenar o réu a restituir à parte autora as parcelas efetivamente descontadas em sua conta corrente, de forma simples, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo pagamento. Honorários de sucumbência redimensionados.